Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718260-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LARISSA VILELA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS CONTRA DECISÃO DE DESERÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESERTO. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado. 2. Alega a agravante que houve omissão quanto a aplicação dos artigos 6o e 1.007, §2o, do CPC e dos artigos 6o e 92, da Lei 9.099/1995. Sustenta que deve ser reconhecido o direito à intimação prévia para complementação das custas antes da decretação de deserção, em aplicação ao CPC e aos princípios da justiça e cooperação. Requer o conhecimento do recurso inominado. 3. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1995. 4. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção." 5. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. 6. Nos termos do Enunciado 168, do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015." 7. Se a recorrente juntou no prazo legal apenas a guia das custas e seu respectivo comprovante de pagamento, sem o preparo (guia e comprovante de recolhimento), deve ser mantida a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO INCISO XXXV, DO ART. 5o, DA CF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A agravante opôs embargos de declaração alegando que houve omissão quanto à alegação de violação da Constituição Federal. Afirma que a omissão deve ser sanada para dar efeitos infringentes ao acórdão, ou para permitir o manejo do recurso extraordinário. 2. Os atos processuais devem observar as regras estabelecidas na lei de regência e no regimento interno do órgão julgador, tal como esclarecido no acórdão embargado. Dessa forma, o não conhecimento do recurso que não atende os pressupostos legais e regimentais não viola o inciso XXXV, do art. 5o, da CF. 3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 48, da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente alega que a decisão colegiada, ao negar o direito à complementação das custas previsto na justiça comum, afrontou o direito de acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV da CF), impedindo que a prestação jurisdicional fosse efetivada. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Preparo anexado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o recurso extraordinário não se presta ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, quando controversa. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 181): “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218 ) Ademais, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do livre acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e a ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimentos exarados pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal